Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002602-80.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 25301662, o SINDIRETA requereu: "(...) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALERIO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12869328, conforme ID(s) 12869383 e 12869482”. Devidamente intimado, o DF não se manifestou (ID: 26443694). No ID: 16993315, consta a cópia da homologação da desistência total do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal nestes autos. No ID: 12869497, foi homologada a desistência total dos embargos de declaração do SINDIRETA apresentados nesta ação. Passo a decidir. Não há recursos pendentes de apreciação. Procedo ao saneamento do feito quanto aos servidores a seguir: 1) IRENE VIEIRA RAMOS: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 12869383, p. 263; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 12869482, p. 424; não foi localizada a comprovação do ineditismo da demanda; as planilhas de custeio estão nos ID: 12869383 e 12869482; não foram encontradas as fichas financeiras da servidora; 2) LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 12869383, p. 264; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada no ID: 12869482, p. 428; não foi localizada a comprovação do ineditismo da demanda; as planilhas de custeio estão nos ID: 12869383, p. 302-309; e 12869482, p. 446-458; não foram encontradas as fichas financeiras da servidora; 3) MAIESSE SILVA VALEIRO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da declaração anexada ao ID: 12869383, p. 264; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada aos autos no ID: 12869383, p. 268; a comprovação do ineditismo da demanda foi providenciada segundo os andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID:12869383, p. 297-298; as planilhas de custeio estão nos ID: 12869383, p. 302-309; e 12869482, p. 446-458; não foram encontradas as fichas financeiras da servidora. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para sanar as irregularidades ora apontadas. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador